Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUEIXA-CRIME. COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A homologação do acordo de composição dos danos civis acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação, não podendo, assim, ser restabelecida a ação penal.

2. O descumprimento do acordo importa na possibilidade de execução do título executivo judicial obtido com a homologação.

3. Reclamação conhecida e provida para cassar a decisão recorrida que revogou a sentença transitada em julgado de homologação do acordo de composição civil dos danos.